Tribunal: TJDFT
Processo: 0740261-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740261-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELDER ARAUJO RIBEIRO SILVA, ROSEANE ARAUJO VASSALO, ROSELAINE ARAUJO VASSALO AGRAVADO: COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS DO DF - COGEP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Segundo informado pelo magistrado a quo (ID 42618504), foi proferida sentença no feito de origem. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator